Tribunal: TCU
Processo: 019.419/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2936/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.419/2014-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Bezerra Antunes (XXX.555.181-XX); Glaucia de Souza Pinto (XXX.649.776-XX); Julio Cezar Pereira Mendes (XXX.551.191-XX); Larissa Teodoro Araujo Pedroso Gusmao (XXX.659.801-XX); Madalena Soares Vieira (XXX.717.753-XX); Regina Denise Silva Antunes (XXX.226.881-XX); Rui Aguiar Maciel (XXX.473.191-XX); Tereza Cristina Oliveira Mesquita (XXX.663.097-XX); Viviane Oliveira Silvestre (XXX.654.251-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.